Tribunal: STJ
Processo: 0056089-90.2021.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224454 - PR(2025/0271071-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EVELY KAVISKI DILAY
RECORRENTE
: ORESTES DILAY
ADVOGADA
: MARLY DE CÁSSIA MENESES FRANCA REGIANI - PR009495
RECORRIDO
: VALDOMIRO MAICHACKI
RECORRIDO
: CARMEM RODRIGUES MAICHACKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
AGRAVO INTERNO. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
MANIFESTA

NÃO
INFUNDABILIDADE/PROTELAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
TEMA 434/STJ
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
ÓBICE DA
E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve o indeferimento de
suspensão da ação rescisória e aplicou multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC no julgamento de agravo interno, em controvérsia envolvendo
cumprimento de sentença de adjudicação compulsória e validade de
quitação discutida em demandas paralelas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, V e VI, do
CPC; (ii) é cabível a multa do
§ 4o, do CPC à luz do
art. 1.021,
; (iii) é possível a suspensão da ação rescisória por
Tema 434/STJ
prejudicialidade com ação declaratória/anulatória.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão, ainda
que sucinto, enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos
controvertidos.
4. A interposição de agravo interno para exaurir a instância ordinária
não caracteriza recurso manifestamente infundado ou protelatório.
Incidência do
para afastar a multa do
§ 4o,
Tema 434/STJ
art. 1.021,
do CPC.
Documento eletrônico VDA56447132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3094a79a-2dee-410c-91ff-615a906dec2d

5. Não se pode conhecer da pretensão de suspender a ação
rescisória quando demanda reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da
, e quando o apelo nobre não indica,
Súmula 7/STJ
de modo claro, os dispositivos legais tidos por violados, hipótese de
deficiência de fundamentação.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3094a79a-2dee-410c-91ff-615a906dec2d

RECURSO ESPECIAL No 2224454 - PR(2025/0271071-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EVELY KAVISKI DILAY
RECORRENTE
: ORESTES DILAY
ADVOGADA
: MARLY DE CÁSSIA MENESES FRANCA REGIANI - PR009495
RECORRIDO
: VALDOMIRO MAICHACKI
RECORRIDO
: CARMEM RODRIGUES MAICHACKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
AGRAVO INTERNO. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
MANIFESTA

NÃO
INFUNDABILIDADE/PROTELAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
TEMA 434/STJ
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
ÓBICE DA
E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve o indeferimento de
suspensão da ação rescisória e aplicou multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC no julgamento de agravo interno, em controvérsia envolvendo
cumprimento de sentença de adjudicação compulsória e validade de
quitação discutida em demandas paralelas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, V e VI, do
CPC; (ii) é cabível a multa do
§ 4o, do CPC à luz do
art. 1.021,
; (iii) é possível a suspensão da ação rescisória por
Tema 434/STJ
prejudicialidade com ação declaratória/anulatória.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão, ainda
que sucinto, enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos
controvertidos.
4. A interposição de agravo interno para exaurir a instância ordinária
não caracteriza recurso manifestamente infundado ou protelatório.
Incidência do
para afastar a multa do
§ 4o,
Tema 434/STJ
art. 1.021,
do CPC.
Documento eletrônico VDA56227988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 155ec062-32f8-45a9-895b-4a4f8e24dea1

5. Não se pode conhecer da pretensão de suspender a ação
rescisória quando demanda reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da
, e quando o apelo nobre não indica,
Súmula 7/STJ
de modo claro, os dispositivos legais tidos por violados, hipótese de
deficiência de fundamentação.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ORESTES DILAY e EVELY
KAVISKI DILAY (DILAY) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA
ATÉ JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA EM TRÂMITE PERANTE
OS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE A
EMBASAR O PEDIDO – DEMANDA QUE, ADEMAIS, JÁ FOI
JULGADA E A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Os embargos de declaração de Dilay foram rejeitados.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, Dilay apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, V e VI, do CPC, sustentando
omissão quanto a pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração, inclusive
a tese vinculante do
sobre a multa em agravo interno;
má aplicação
Tema 434/STJ
(2)
da multa do
§ 4o, do CPC;
necessidade de suspensão da ação rescisória
art. 1.021,
(3)
por prejudicialidade com a ação declaratória
anulatória sobre a quitação (art. 313, V,
c/c
, do CPC), além de discussão sobre
(art. 337, §§ 2o e 3o, do
a
conexão/litispendência
CPC) e competência dos Juizados (art. 51, III, da
), com referência
Lei n. 9.099/1995
aos desdobramentos do mandado de segurança e reclamação (art. 988 do CPC); (4)
existência de dissídio jurisprudencial sobre a inaplicabilidade da multa do
§
art. 1.021,
4o, do CPC em agravo destinado ao exaurimento da instância ordinária e às hipóteses
de suspensão por prejudicialidade.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56227988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 155ec062-32f8-45a9-895b-4a4f8e24dea1

O apelo nobre deve ser provido apenas para afastar a multa aplicada em
desfavor da recorrente.
Contextualização fática: A controvérsia decorre de ação rescisória proposta
por Dilay para desconstituir decisão, em cumprimento de sentença de adjudicação
compulsória, que declarou extinta a execução por adimplemento, após os exequentes
terem dado quitação integral. Paralelamente, foi ajuizada ação declaratória c.c.
anulatória nos Juizados Especiais para discutir a validade da quitação, com
subsequente impetração de mandado de segurança e reclamação sobre competência.
No agravo interno, o Tribunal estadual manteve o indeferimento da suspensão da
rescisória e aplicou multa do
§ 4o, do CPC, entendendo inexistente
art. 1.021,
prejudicialidade e transitado em julgado o processo dos Juizados (e-STJ, fls. 783-786).

(1) Violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, V e VI, do CPC

DILAY sustentou omissão quanto a pontos relevantes suscitados nos
embargos de declaração, acarretando negativa de prestação jurisdicional.
Nada obstante, constata-se que as razões de decidir adotadas pelo TJPR,
embora sucintas, são claras e suficientes.
Confira-se:
De atenta análise de todos os atos processuais, percebe-se que os
Autores ora Embargantes pretendem na demanda proposta perante os
Juizados Especiais anular a decisão proferida nos autos de
cumprimento de sentença que extinguiu a obrigação pelo pagamento.
O que, diga-se, é o mesmo objeto da presente ação rescisória. Como
já dito, consabidamente, os Juizados Especiais não detêm referida
competência, tanto que, lá houve extinção do feito, sem resolução do
mérito.
Logo, o pedido de suspensão da ação rescisória, com base nesse
fundamento, é totalmente descabido.
Vale acrescentar, ainda, que “a referenciada ação declaratória, bem
assim, o recurso inominado interposto nos mesmos autos, já foram
julgados tendo a decisão transitado em julgado em 13.02.2023,
conforme mov. 31.1. Em face do acórdão proferido pela Turma
Recursal, foi impetrado mandado de segurança, cuja petição inicial já
foi indeferida.”
Documento eletrônico VDA56227988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 155ec062-32f8-45a9-895b-4a4f8e24dea1

Nesse contexto, seja porque é absolutamente descabido o
fundamento invocado, seja porque o mandado de segurança
impetrado já foi julgado, não há qualquer motivo para suspender o
trâmite da ação rescisória.
Por fim, considerando que a pretensão é manifestamente
improcedente, deve ser mantida a incidência de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o
§4o
art. 1.021,
do CPC. (e-STJ, fl. 818)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido que o mero inconformismo
da parte não se confunde com a presença dos vícios elencados no
do CPC,
art. 1.022
pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte,
caso apresente fundamentação suficiente para sustentar o decidido.
Assim, nega-se provimento ao recurso sobre a tese de negativa de
prestação jurisdicional.

(2) Violação do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,

DILAY sustentou que o Tribunal paranaense, ao aplicar multa à recorrente,
violou o
§ 4o, do CPC, por inexistência de manifesta inadmissibilidade
art. 1.021,
ou infundabilidade do agravo interno.
Com razão.
Conforme o entendimento consolidado por este Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Tema Repetitivo
a interposição de agravo interno com o
434/STJ,
objetivo de exaurir a instância ordinária não caracteriza o recurso como
manifestamente infundado ou protelatório, afastando a incidência da multa.
Assim, é de se dar provimento ao recurso para afastar a multa aplicada,
ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quanto à aplicabilidade do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,

(3) Suspensão da ação rescisória

Documento eletrônico VDA56227988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 155ec062-32f8-45a9-895b-4a4f8e24dea1

Quanto ao pedido de suspensão da ação rescisória, não se pode conhecer
do recurso especial.
O acórdão recorrido afastou a pretensão da recorrente porque a ação que
pretendia a declaração de ausência de quitação do débito foi extinta e transitou em
julgado, assim como o mandado de segurança impetrado teve petição inicial
indeferida.
Rever a conclusão adotada no acórdão vergastado, de desnecessidade de
suspensão da ação rescisória, demandaria a análise do fático-probatória, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Ademais, o apelo nobre não deixa claro qual ou quais foram os dispositivos
de lei federal violados, atraindo também o óbice da Súmula 284 do STF.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
para afastar a multa do
§ 4o, do CPC.
DOU-LHE PROVIMENTO
art. 1.021,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 155ec062-32f8-45a9-895b-4a4f8e24dea1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.454 / PR
Número Registro: 2025/0271071-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023223320048160001 00560899020218160000 01167702120248160000 1167702120248160000
116770212024816000000023223320048160001 23223320048160001 560899020218160000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVELY KAVISKI DILAY
RECORRENTE : ORESTES DILAY
ADVOGADA
: MARLY DE CÁSSIA MENESES FRANCA REGIANI - PR009495
RECORRIDO
: VALDOMIRO MAICHACKI
RECORRIDO
: CARMEM RODRIGUES MAICHACKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
28/04/2026
04/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: a84c97e0-20ae-4cdd-993d-cef84c1e04df

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: a84c97e0-20ae-4cdd-993d-cef84c1e04df